Tribunal: STF
Processo: RE 80413
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR PATRIMONIAL. INDICAÇÃO DE UM SÓ ACÓRDÃO DO STF.
Valor patrimonial estimado pelo autor que não atinge o limite fixado em disposição regimental do Supremo Tribunal Federal. Recurso que não alega ofensa a Constituição e que só aponta, para configurar o dissídio, apenas um acórdão do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de caracterizar a jurisprudência predominante. Recurso não conhecido.